Tribunal: TJMT
Processo: 1026183-21.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026183-21.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA –
PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1026183-21.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade,
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Energisa S/A, para reformar em parte a sentença, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento da indenização tão somente do valor de R$4.720,00 (quatro mil, setecentos e vinte reais), restando
PREJUDICADO
o apelo da parte autora (Mapfre).

A parte embargante sustenta, em suas razões recursais (Id. 288769889), que a decisão colegiada incorreu em omissão e contradição, uma vez que, conquanto tenha afirmado que os documentos acostados aos autos seriam unilaterais e incapazes de infirmar o dever de indenizar, deixou de apreciar os elementos que demonstram a responsabilidade da parte embargada.

Aduz que, ao contrário do consignado no acórdão, há nos autos vasta documentação que demonstra que o evento danoso decorreu de ato exclusivo da empresa de energia.

Argumenta que foram ignoradas as normas aplicáveis ao caso concreto, bem como o direito de regresso da seguradora sub-rogada nos direitos do segurado, amparado nos arts. 757, 786 e 787 do Código Civil.

Sustenta que a ausência de análise da aplicação da inversão do ônus da prova em favor da autora, como previsto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, compromete a prestação jurisdicional.

Assevera que a responsabilidade civil da embargada é objetiva, sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando o nexo de causalidade entre a prestação do serviço e o dano.

Alega que o julgado deixou de enfrentar o argumento de que as falhas no fornecimento de energia foram reconhecidas pela própria concessionária.

Requer a apreciação expressa de tais fundamentos e, ainda, o prequestionamento dos arts. 6º, VIII, 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor; arts. 186, 927, 944 e 945 do Código Civil; e arts. 371, 489, § 1º, e 1.022 do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão embargado, reconhecendo-se o dever de indenizar da empresa de energia demandada, nos termos do pedido inicial.

A parte embargada apresentou contrarrazões aos embargos (Id. 290601851), sustentando que a decisão recorrida foi amplamente examinada e fundamentada com base nas teses e provas apresentadas, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Afirma que os embargos de declaração foram manejados com o único propósito de rediscutir o mérito da causa, o que é vedado por esta via estreita.

Alega que a parte embargante sequer aponta de forma objetiva quais seriam os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, limitando-se a externar inconformismo com o resultado do julgamento.

Argumenta que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a decisão, cita jurisprudência do STJ para corroborar sua tese, ao argumento que inexiste omissão, e que os embargos não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para fins de rediscussão do conjunto probatório.

Requer, ao final, o não conhecimento dos embargos e, subsidiariamente, seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS
– AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA SUB-ROGADA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTE DE DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CONSTATAÇÃO QUANTO A ALGUNS DOS SEGURADOS – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – QUANTO AOS DEMAIS SEGURADOS, RESTOU COMPROVADA A QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR EM RELAÇÃO AOS MESMOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE

– ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA SUPORTADO INTEGRALMENTE PELA DEMANDADA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE –
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

Em sendo constatado que os danos sofridos com relação a uma segurada se deu em virtude da ocorrência de caso fortuito ou força maior (descarga atmosférica – raios), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, descabido o ressarcimento pleiteado.

Quanto aos demais segurados, demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos dos demais segurados, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados aos segurados.

No presente caso, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor a ser ressarcido seja inferior à pretensão autoral pretendida, mostrando-se devido que a requerida arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do
CPC
” (sic).

De acordo com expressa dicção dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.

Segundo a embargante, há nos autos vasta documentação que demonstra que o evento danoso decorreu de ato exclusivo da empresa de energia, bem como, que a responsabilidade civil da embargada é objetiva, sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando o nexo de causalidade entre a prestação do serviço e o dano.

Pois bem. Ao contrário do que afirma a recorrente, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada no acórdão hostilizado, de modo que não cabe sua modificação nesta via excepcional.

Até porque consta na fundamentação do voto embargado, vejamos:

“(...) De
início, registro que no caso é fato incontroverso que a autora Mapfre Seguros ressarciu os segurados no valor global de R$50.098,87 (cinquenta mil, noventa e oito reais e oitenta e sete centavos), sub-rogando-se nos direitos dos usuários do serviço de energia elétrica.

Aliás, tal constatação é perfeitamente verificável por meio dos pareceres técnico do regulador dos sinistros encartados aos autos entre os Ids. 176203163 a 176203169, cujo perito concluiu pela ocorrência de danos em equipamentos dos segurados, resumidamente, nos seguintes termos:
(i)
LUCIANO PELUSO (Id. 176203164 – pág. 35), consignou a causa proveniente de
“oscilação de energia, devido à descarga elétrica”
(sic);
(ii)
quanto ao segurado JOSE CARLOS PERDIGÃO DA HORA (Id. 176203166 – pág. 15), há a menção como a causa que gerou o dano reclamado como
“descarga elétrica ou oscilação de energia”
(sic);
(iii)
quanto à segurada VILMARIA APARECIDA VAZ (Id. 176203167 – pág. 20), há a menção como a causa que gerou o dano reclamado a
“descarga elétrica (raio)”
(sic);
(iv)
quanto ao segurado M. J. RIGO ME (Id. 176203168 – pág. 49) foi expressamente consignado que
“foram encontrados novos equipamentos danificados com a descarga atmosférica (uma corrente elétrica, de imensa intensidade vindo a danificar os mesmos)”
(sic);
(v)
quanto à segurada ROSIMERY TEREZINHA MIRANDA (Id. 176203169 – pág. 32), constou que
“a danificação ocorreu através da oscilação de energia elétrica”
(sic);
(vi)
quanto ao segurado J. PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA EPP (Id. 176203163 – pág. 41), embora constem equipamentos diversos, a causa da queima dos mesmos se deu em decorrência de
“descarga elétrica”
(sic); e
(vii)
quanto ao segurado SILVIO HENRIQUE PEREIRA (Id. 176203165 – pág. 14), constou como causa a ocorrência de
“descarga elétrica”
(sic).

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem a lide, adianto, desde já, que o
recurso da Energisa comporta parcial provimento
, pelas razões que passo a declinar abaixo:

É sabido que com o pagamento da indenização securitária há sub-rogação da seguradora em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786 do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva, já que o fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial, subordinado ao princípio da continuidade (art. 22 do CDC).

Disso resulta dizer que a responsabilidade civil é, pois, objetiva, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será
exonerada
da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a
ocorrência de caso fortuito ou força maior
, o que, de fato, ocorreu em relação aos segurados
Luciano Peluso
,
Jose Carlos Perdigão da Hora
,
Vilmaria Aparecida Vaz
,
M.J. Rigo ME
,
J. Pereira da Silva & Cia Ltda. EPP
e
Silvio Henrique Pereira
, na medida em que, conforme acima já discriminado, os equipamentos danificados tiveram como causa preponderante a descarga elétrica decorrente de raio e afins.

Logo, em relação aos referidos segurados, mostra-se totalmente indevida a condenação da concessionária de serviços públicos na reparação do dano, que, somados, perfaz a quantia de R$45.378,87 (quarenta e cinco mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos), de modo que não é cabível o ressarcimento pretendido, sendo, pois, de rigor a reforma da sentença no ponto.

(...)

Por outro lado, quanto à indenização paga à segurada
Rosimery Terezinha Miranda
(Id. 176203169 – pág. 14), constou que
“a danificação ocorreu através da oscilação de energia elétrica”
(sic). Logo, infere-se que a conclusão dos laudos é categórica em atestar que a danificação dos equipamentos se deu por falha no fornecimento de energia elétrica, ou seja, decorrente de tensão na rede, não resultante de episódios de força da natureza.

Logo, merece ser reformada em parte a sentença de piso, para manter o resultado da procedência parcial dos pedidos formulados na inicial, entretanto, modificando-se
o valor

cabível da indenização, que se limitará exclusivamente quanto a esta segurada, no importe de R$4.720,00 (quatro mil, setecentos e vinte reais)
, já deduzido os valores correspondentes às
franquias das importâncias seguradas respectivas.” (Id. 287811878)

Logo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, segue o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CHUVA FORTE/RAIOS – CASO FORTUITO CONFIGURADO
EM EQUIPAMENTOS DE ALGUNS DOS CONSUMIDORES DA SEGURADORA – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA SUPORTADO INTEGRALMENTE PELA DEMANDADA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.”
(N.U 1025544-03.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025